Tribunal: CARF
Processo: 16682.720048/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720048/2011-15
ACÓRDÃO
9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇÃO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2006, 31/12/2007
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. SÚMULA CARF
212.
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo
(Súmula CARF no 212).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, pela
empresa em epígrafe, no período de 01/2006 a 12/2007, apuradas nas folhas de pagamento e
livros Diário, relativas: a) a parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT; b) a dos segurados empregados e contribuintes individuais, retidas e não recolhidas; e c)
as devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), abrangendo
ainda Auto de Infração de Obrigação Acessória, por ter a empresa apresentado GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme o
art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 379/394), o Contribuinte se auto enquadrava
como entidade isenta, utilizando na Guia de Recolhimento do FGRS e Informações à Previdência
Social - GFIP o código 639, utilizado pelas entidades isentas, sem que tenha tido a isenção
reconhecida por meio de Ato Declaratório de Isenção, não constando nos registros da Receita
Federal do Brasil como entidade isenta.
O lançamento foi impugnado (fls. 1614/1622) e mantido em primeira instância pelo
acórdão 12-37.277 - 13a Turma da DRJ/RJ1 (fls, 1711/1717).
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1722/1751), ao
qual foi dado parcial provimento, de acordo com o acórdão 2401-010.421 (fls. 2683/2708),
conforme se verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador
(advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido
dispõe a Súmula CARF no 110.
ENTIDADE
IMUNE.
OBRIGAÇÃO
DE
DESCONTO
E
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
3
Independente da discussão acerca da condição de imunidade da entidade, deve
existir o recolhimento de contribuição previdenciária acerca das parcelas dos
segurados empregados e contribuintes individuais. O direito à isenção/imunidade,
não alcança as contribuições descontadas, ou que deveriam ter sido descontadas.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA
CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS.
ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais
gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art.
195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o 11.457⁄07 criou
hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras
entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade
insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o
8.212⁄91.
IMUNIDADE.
REQUERIMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
A ausência de requerimento não é condição suficiente para ensejar a
desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por
parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos no
art. 55, da Lei n. 8.212/91. Não é possível transformar requisito meramente
procedimental em requisito material, devendo a situação dos autos se ajustar aos
ditames do decidido pelo STF.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
4
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a improcedência do Auto de
Infração DEBCAD n° 37.262.415-4; b) reconhecer a improcedência do Auto de
Infração DEBCAD n° 37.318.086-1; c) para o Auto de Infração DEBCAD n°
37.311.129-0 (CFL 68) excluir da base de cálculo da multa lançada os valores
correspondentes aos lançados no Auto de Infração DEBCAD n° 37.262.415-4 e
determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista no art. 32-A da Lei
8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo; e d) para o auto de infração
DEBCAD n° 37.262.416-2 (segurados empregados e contribuintes individuais),
aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
Ao tomar conhecimento da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 2710/2722) visando rediscutir a seguinte matéria: Requerimento
de isenção – interpretação e alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto
às exigências impostas às entidades beneficentes.
Pelo despacho de 14/03/23, às folhas 2726/2732, foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria.
Das alegações da Fazenda Nacional
 O voto condutor do acórdão parte de premissa equivocada relativa à
amplitude do julgamento proferido pelo STF, pois concluiu que o
descumprimento objeto dos autos foi declarado inconstitucional, por
consequência, determinando o cancelamento de parte da autuação.
 A partir da leitura integral das manifestações no julgamento do ED RE
566.622, proferido em 19/12/2019, pode-se extrair o que restou assentado
acerca do tema pelo STF: deve haver um tratamento diverso quanto ao
regramento normativo exigido para regulamentação de contrapartidas às
entidades beneficentes (imprescindível que seja por lei complementar) e
para disciplinar aspectos procedimentais da imunidade (pode se dar por lei
ordinária).
 Esse é o ponto central do deslinde que atribuiu ao Tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por ela observadas.”
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
5
 Naquela oportunidade, o STF assentou a constitucionalidade do inciso II, do
art. 55, da Lei 8.212/91, considerando que tal exigência era objeto de
apreciação naquele contexto e, portanto, necessária a manifestação
expressa acerca da constitucionalidade da norma. Porém, em momento
algum o colegiado se posicionou no sentido de que APENAS esse inciso
abordava uma regra procedimental passível de regulação por lei ordinária.
 Muito pelo contrário, conforme se pode observar do voto vencedor da
Ministra Rosa Weber, os dispositivos alcançados pela inconstitucionalidade
foram expressamente apontados: os incisos III e os §§ 3o, 4o e 5o, do art. 55,
da Lei 8.212/91. Via transversa, os demais consideram-se constitucionais por
constituírem meras regras procedimentais.
 Ora, restou muito claramente assentado que aspectos procedimentais,
como os referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo
podem ser normatizados por lei ordinária.
 Com efeito, pode-se concluir que O DISPOSITIVO OBJETO DO PRESENTE
LANÇAMENTO EM MOMENTO ALGUM TEVE SUA INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA, além de nitidamente abordar aspectos procedimentais - prévio
requerimento administrativo (§ 1o).
 Trata-se de mera exigência documental que é imposta à contribuinte, na
mesma linha da exigência do CEBAS (exigências cumulativas), que deve ser
cumprida para que a entidade faça jus à imunidade das contribuições
previdenciárias e, pelo mesmo motivo, não foi considerada inconstitucional
pelo julgamento do STF.
 Requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial para reformar
o acórdão recorrido.
O Contribuinte foi intimado, porém, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido, eis que demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Enquanto no acórdão recorrido, o entendimento foi no sentido de que não se
poderia exigir que o Contribuinte apresentasse pedido de reconhecimento do direito à isenção,
conforme dispunha o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, ainda que se trate de fatos geradores
ocorridos à época de sua vigência, nos paradigmas, o entendimento foi no sentido de que tal
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
6
dispositivo não teve inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, de tal sorte
que deve ser observado para fatos geradores ocorridos durante sua vigência, que é o caso dos
autos.
Vejamos os seguintes trechos:
Acórdão recorrido
Ante o exposto, tendo em vista que não prospera a motivação adotada pela
fiscalização, fundamentada em suposto descumprimento ao art. 55, § 1°, da Lei
n° 8.212, de 1991, em razão da ausência de requerimento para fins de fruição da
imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal,
inexistindo nos autos elementos indicativos por parte da fiscalização que
demonstrem efetivo descumprimento dos requisitos previstos no art. 55 e seus
incisos, da Lei n° 8.212/91, bem como a existência, nos autos, da demonstração
do título de Utilidade Pública Federal, Portaria n° 2.193 de 19 de dezembro de
2007, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, n° 244, quinta-feira, 20 de
dezembro de 2007, com efeito ex tunc, não há como prosperar a acusação fiscal
lastreada no Auto de Infração DEBCAD n° 37.262.415-4 e que diz respeito à
contribuição previdenciária (patronal) e do seguro de acidente do trabalho sobre
remuneração dos segurados empregados, bem como a contribuição
previdenciária (patronal) sobre a remuneração dos segurados contribuintes
individuais.
Como consequência, em relação ao Auto de Infração DEBCAD n° 37.318.086- 1 e
que diz respeito às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), deve ser afastada a exigência, integralmente,
eis que, conforme visto, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas
a terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei no 11.457/07 assegura o direito das
entidades que atendem os requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto
às contribuições devidas a terceiros, inclusive de forma retroativa, fazendo
referência à vigência da isenção pelo atendimento dos requisitos cumulativos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91. Tem-se,
portanto, que a isenção também possui natureza declaratória, não tendo,
inclusive, a Lei no 11.457/07 vinculado o seu reconhecimento a qualquer
requerimento de “isenção”.
Para além do exposto, cabe consignar que a exclusão de tais parcelas impacta,
diretamente, no cálculo da multa, formalizada no Auto de Infração DEBCAD n°
37.311.129-0 (CFL 68), lavrado contra a empresa, pelo não cumprimento de
obrigação acessória para com a seguridade social, que, na situação em questão,
foi a não inclusão na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (instituída pela Lei 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto
3.048/99), de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária das
competências de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
7
Isso porque, a verificação da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal, de modo que, declarando-se improcedentes as contribuições
lançadas, deve o resultado refletir-se no lançamento decorrente de
descumprimento da obrigação acessória de não declarar as contribuições
excluídas na GFIP. (grifei)
Acórdão paradigma 9202-009.966
Dado o contexto exposto, cumpre salientar que, embora os requisitos para a
imunidade em exame tenha sido objeto de um vasto e robusto histórico que
impugnações
a
respeito
da
inconstitucionalidade
das
legislações
infraconstitucionais, o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 estava vigente quando da
ocorrência dos fatos geradores e não teve sua inconstitucionalidade
reconhecida.
Os demais requisitos, tais como o CEBAS, consoante trazido pela decisão
vergastada como de efeito ex tunc, não foram questionados pela fiscalização, ao
efetuar o lançamento.
Assim, entendo que, embora cumpridos outros requisitos previstos na legislação
de regência vigente à época, não foi realizado requerimento de isenção,
procedimento expressamente previsto para a apreciação da imunidade pelas
autoridades competentes. (grifei)
Acórdão paradigma 9202-010.374
Em contrarrazões, a autuada suscita a aplicação do entendimento firmado no
julgamento do Tema 32 pelo STF, com repercussão geral, no sentido de declarar
inconstitucionais as exigências previstas em leis ordinárias, em particular do art.
55 da Lei 8.212/91.
Examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF
julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei
8.212/91. Veja-se:
(...)
A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do
processo 11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de
22.11.2021. Confira-se:
(...)
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
8
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
(...)
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões
de razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos
anteriormente à vigência da Lei 12.101/09. Nessa toada, perde o sentido
qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das disposições da Lei
12.101/09.
(,,,)
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador,
notadamente fosse a isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social,
consoante se extrai dos acórdãos 9202-010.110 e 9202.009.966 adiante
ementados: (grifei)
Exsurge, destarte, bem delineada a divergência jurisprudencial, cabendo conhecer
do apelo.
Mérito
A Recorrente aponta como ponto divergente a matéria: Requerimento de isenção –
interpretação e alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto às
exigências impostas às entidades beneficentes.
No caso dos autos, cabe registrar que a motivação para o lançamento foi a ausência
de requerimento de isenção, feito em época própria, junto à Previdência Social ou na Receita
Federal do Brasil (RBF), para o reconhecimento da isenção a que se refere o art. 55, § 1o, da Lei n°
8.212/1991.
Sem mais delongas, aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 212, aprovada
recentemente pelo Pleno da 2a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 com vigência a partir de
04/10/2024, que assim dispõe:
Súmula CARF no 212
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
Diante do exposto, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional para restabelecer as contribuições patronais (Debcad 37.262.415-4) e
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.539 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16682.720048/2011-15
9
destinadas a terceiros (Debcad 37.318.086-1), bem como reincluir no cálculo da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória (Debcad 37.311.129-0), os valores correspondentes aos
lançados no Auto de Infração DEBCAD n° 37.262.415-4.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2748
DF CARF MF
Original